Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NOVACAP. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação se refere a pedido de indenização por dano material em razão de acidente de trânsito ocasionado por suposta falta de manutenção da via pública.
1.1. Consta dos autos que no dia 2/4/2024 o autor/recorrido conduzia seu veículo I/BYD SEAL AWD GS 590EV, placa SSG7C16, em via próxima ao Autódromo de Brasília, quando, ao passar por um buraco no asfalto, teve o pneu dianteiro rasgado, o que lhe acarretou prejuízo financeiro.
1.2. A NOVACAP recorre da sentença que julgou procedente o pedido inicial; pretende a reforma da sentença para reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ou julgamento improcedente do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se há legitimidade passiva e responsabilidade civil da recorrente pelo fato exposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/1972 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Ademais, consta na referida Lei (art. 2o, § 1o) que seu objeto social compreende as atividades de execução, fiscalização e gerenciamento das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial e pavimentação no Distrito Federal. Portanto, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas. Preliminar rejeitada.
4. A teor do disposto no §6.o do art. 37 da CF/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.
5. Na hipótese, o recorrido comprovou os danos ao veículo, decorrentes da passagem em buraco ao lado de um bueiro com afundamento da grelha, localizado na pista de rolagem, bem como as despesas realizadas, compatíveis com a avaria observada. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da recorrente, por ausência de manutenção e sinalização da via, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelo recorrido. Precedente desta Turma: 1865006.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios ao advogado do autor, fixados em 10% do valor da condenação.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.861/1972, art. 1o, art. 2o, § 1o; CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0765004-20.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/05/2024.